Tribunal: TJMT
Processo: 1014666-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1014666-11.2020
AGRAVANTE: SANDRA MARA BASEI E OUTRO(S).
AGRAVADO: GODINHO, NICOLINO E NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por SANDRA MARA BASEI E OUTRO(S), em face de decisão monocrática de ID 51669476, proferida no Recurso de Agravo de Instrumento no 1014666-11.2020, movido em face de GODINHO, NICOLINO E NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Conforme relatado, em decisão monocrática, não conheci do recurso em razão da sua intempestividade.
Os agravantes pretendem a reconsideração da decisão para que seja dado prosseguimento ao agravo de instrumento, sob a alegação de que a data inicial para contagem do prazo recursal deu-se a partir de 23.06.2020, dia posterior à publicação do decisum no diário oficial.
Pois bem.
Analisando os autos, verifico que os recorrentes comprovaram que, de fato, o termo inicial para contagem do prazo é o dia 23.06.2020, sendo tempestivo o seu recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 12.07.2020.
Assim, conheço do agravo interno como pedido de reconsideração e, por conseguinte, REVOGO a decisão de ID no 51669476, e determino conclusão do Agravo de Instrumento para análise.
Às providências de estilo.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator